Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731352-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos do processo no 0707444-85.2021.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que faz jus à interrupção dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, tendo em vista que é portadora de transtorno neurocognitivo maior (demência na doença de Alzheimer). Requer a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência para suspender os referidos descontos. No mérito, pede a confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A isenção tributária pretendida pela agravante, servidora pública aposentada, encontra previsão no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88, alterada pela Lei no 11.052/2004; art. 30 da Lei no 9.250/95; e art. 35, inc. II, alínea “b” e § 4o, do Decreto no 9.580/2018. A legislação supramencionada exige que as moléstias graves que cita sejam comprovadas por meio de laudos médicos oficiais. Contudo, o c. STJ orienta, por meio da Súmula 598, que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)”. No mesmo sentido, em relação à comprovação da doença, o Superior Tribunal de Justiça entende que “para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988” (AgInt no AREsp 1355627 / MS, Rel.: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/12/2020). Diante dessas considerações, diferentemente do que constou na decisão agravada, o pedido de isenção prescinde do prévio requerimento administrativo e da produção de laudo médico oficial. No caso dos autos, em cognição sumária, verifico que a documentação juntada com a inicial mostra-se suficiente para caracterizar a doença grave descrita na legislação pertinente à isenção tributária buscada pela agravante. O diagnóstico de demência na doença de Alzheimer e o quadro de alienação mental encontram-se demonstrados nos relatórios médicos assinados pelo Dr. Rodrigo Junqueira, CRM/DF 16.403, e pelo Dr. Leonardo de Souza Lima Ventura, CRM/DF 10.690, acostados à inicial. No mesmo sentido, há notícia nos autos de que, em razão de sua situação de saúde, foi deferida judicialmente a interdição da agravante, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o perigo da demora consiste no fato de que a isenção tributária prevista legalmente é um benefício direcionado às pessoas acometidas por moléstias graves, sendo certo que visa à viabilização da continuidade de seus tratamentos médicos. Desse modo, neste momento processual, compreendo que estão presentes os requisitos legais para deferimento liminar da suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria da agravante. Por fim, registro que a limitação da concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 9.494/1997, não impede o deferimento da tutela de urgência pleiteada na hipótese em tela, pois a vantagem financeira configura consequência indireta do provimento jurisdicional. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SERVIDORA APOSENTADA QUE RECEBE PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LEI FEDERAL N. 7.7138/88. 1. É possível que o magistrado conceda a antecipação dos efeitos da tutela, quando houver fundamento relevante (fumus boni juris) e urgência ou risco de ineficácia do provimento (periculum in mora). 2. São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia grave, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei Federal 7.713/88. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1370423, 07153638220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO. 1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular ou monocular. Precedentes de jurisprudência. 2. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." (Enunciado de súmula n. 598). 3. Admite-se que o magistrado fundamente sua decisão com base em laudos médicos particulares ou quaisquer outros documentos idôneos para o seu convencimento, dado o princípio do livre convencimento motivado que rege o Direito Processual Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1366888, 07174111420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE. PROVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. CABIMENTO DE LIMINAR. VANTAGEM FINANCEIRA INDIRETA. 1. Reconhece-se que a prova constante dos autos demonstra a probabilidade do direito quanto ao fato de ser a servidora portadora de doença grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98. Além disso, sua condição autoriza a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 2. Aplica-se o disposto na Súmula 598 do STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. A limitação para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, prevista na Lei n. 9.494/97, não obsta o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos da servidora acometida de doença grave, por constituir a vantagem financeira consequência indireta do provimento jurisdicional. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1278211, 07125805420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, em antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravante. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. URGENTE. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator